Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715719-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO COUTINHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DESTES ACESSÓRIOS EM 0,5% AO MÊS; PERCENTUAL DE 10,14% PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 1989. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CADERNETA DE POUPANÇA PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES PRECLUSAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de forma que não cabe ao Agravante rediscutir no recurso matéria amplamente discutida no processo. 2. De acordo com CPC/1973, o procedimento de liquidação da sentença era dispensável, “quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”, nos termos do seu art. 475 – B, regra mantida no art. 509, § 2o, do CPC vigente. 3. Ainda que a divergência entre as partes acerca dos cálculos e do valor do débito não autoriza, por si só, a prévia liquidação de sentença. 4. Desnecessária a liquidação prévia quando o título executivo apresenta os índices de forma clara para a correção dos saldos existentes na conta do poupador. 5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. E por último, aplica-se (iv) a equidade, independentemente de haver ou não condenação. 6. O recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser imprescindível, em casos tais ao dos autos, a liquidação prévia da sentença coletiva, com vistas à individualização do crédito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrá-la; b) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando descabidos os honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, CPC. Isso porque, ao assentar que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao recurso embasado no exposto vilipêndio ao artigo 85, § 2o, da lei processual civil, pois o órgão julgador de origem não se manifestou sobre a tese jurídica do afastamento da incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012